Tribunal: TJDFT
Processo: 0717162-49.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INTERESSE RECURSAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EVIDENCIADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEGLIGÊNCIA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
1. O interesse recursal se caracteriza quando o recurso interposto se revela necessário e útil para a impugnação da decisão judicial proferida em sentido contrário à tese defendida pela parte recorrente.
2. Nos termos do art. 932, III do CPC, incumbe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
3. Os arts. 18, 25, §1o e 34, todos do CDC são claros em atribuir a responsabilidade solidária de todos aqueles que concorrerem para os prejuízos suportados pelo consumidor. Como a causa de pedir está alicerçada no fato de que a falha no sistema de segurança dos serviços bancários, a instituição financeira detém legitimidade para figurar no polo passivo da ação.
4. O fornecedor de serviços bancários responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa (art. 14, CDC). A responsabilidade objetiva só é elidida nos casos específicos estipulados no art. 14, §3o, do CDC.
5. A fraude, ao integrar o risco das operações bancárias, caracteriza fortuito interno e, nessa ordem, não possui habilidade técnica para configurar a excludente do art. 14, § 3o, II, da Lei n. 8.078/90. Nesse sentido, o enunciado de Súmula 479 do SJT: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
6. Não se verificando a ocorrência de fatos que ultrapassem os dissabores naturalmente decorrentes da falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, não há que se falar em compensação por danos morais.
7. Recurso da autora parcialmente conhecido e improvido. Recursos das rés conhecidos e parcialmente providos.